Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado Juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 50134447 (fls. 180/181).